Tribunal: TJMT
Processo: 0037374-48.2017.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037374-48.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAILSON JORGE DOS SANTOS - CPF: 055.160.081-07 (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS GUSTAVO MOREIRA DA COSTA - CPF: 028.939.741-39 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DESTES AUTOS – INOCORRÊNCIA – TESE DEFENSIVA RECHAÇADA PELO JÚRI COM APOIO EM PROVAS CONSTANTES NESTES AUTOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA EVIDENCIADA PELO ELENCO PROBATÓRIO PRODUZIDO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA FUNDAMENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO DESPROVIDO.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR/TJMT).

As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e do Estado democrático de Direito. Contudo, a pena-base no mínimo legal somente se torna possível quando inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jailson Jorge dos Santos
, tirado em face da decisão que o condenou como incurso no crime do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela cassação da decisão dos jurados, porquanto entende ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, por reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Aduz que não há provas acerca da inclusão da referida qualificadora, principalmente porque o recorrente, inicialmente, foi impronunciado.

Alega, também, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de maneira injustificada, requerendo a sua readequação.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 237802151).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 238282683).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a defesa pugna pela anulação do julgamento ao argumento de que, ao considerar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o conselho de sentença decidiu de modo manifestamente contrário à prova dos autos, haja vista que
“
a vítima já sabia do risco iminente, podendo se safar do destino”
(Id. 232968193 - Pág. 3).

Inicialmente destaco que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
"anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos"
(STJ, HC n. 538.702/SP).

Assim, entendo que a pretensão de anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença não merece acolhimento, pois, conforme se demonstrará, o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra-se respaldado pelos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, bem como pelos laudos periciais.

O recorrente foi denunciado pelo seguinte fato,
in verbis
:

“No dia 15 de agosto de 2017, por volta das 10h3Omin, na Rua Desembargador José de Mesquita, n° 538, às margens do córrego, no Bairro Araés, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando JAILSON JORGE DOS SANTOS, imbuído de animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), matou a vítima Luis Gustavo Moreira da Costa, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia (fls. 68/85), que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo restou apurado, o denunciando JAILSON JORGE DOS SANTOS e a vítima faziam uso de entorpecentes no local onde ocorreu o crime.

Depreende-se dos autos que, no dia dos fatos, o denunciando JAILSON JORGE DOS SANTOS iniciou uma acalorada discussão com a vítima, após ambos terem feito o uso de drogas.

Ocorre que o denunciando não gostou do tratamento que recebeu da vítima na discussão e decidiu se vingar da mesma. Para tanto, foi até a sua residência e apoderou-se de uma arma de fogo, com vistas a utilizá-la na execução do ofendido.

Em seguida, com o objetivo de levar a efeito o plano de eliminação da vítima, o denunciando JAILSON JORGE DOS SANTOS retornou ao local dos fatos, ocasião em que, sem oferecer maiores chances de defesa, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a mesma, matando-a.

Após a prática delituosa, o denunciando empreendeu fuga.

Verifica-se que o crime foi praticado por motivo torpe, porquanto o denunciando JAILSON JORGE DOS SANTOS se vingou da vítima em razão de uma acalorada discussão, decorrente de divergências acerca de entorpecentes.

O crime foi praticado mediante recurso que, seguramente, dificultou a defesa da vítima, que acabou por ser surpreendida pela repentina ação do denunciando e, desarmada, restou alvejada por disparos de arma de fogo que lhe conduziram à morte.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça, denuncia JAILSON JORGE DOS SANTOS como incurso no artigo 121, § 2°, inciso I e IV do Código Penal [...]”
(destaquei).

A testemunha Maria Lucia Moreira, tia da vítima Luis Gustavo, relatou em sede policial,
in verbis
:

“QUE, A DECLARANTE É TIA DA VÍTIMA LUIS GUSTAVO MOREIRA DA COSTA; QUE, no dia 15/08/2017, por volta das 10:35 horas, estava em seu local de trabalho, quando recebeu a ligação de sua filha LUCIANA, narrando que
o seu sobrinho LUIS GUSTAVO havia sido assassinado
; QUE, de imediato a declarante foi até o local dos fatos, que fica localizado bem próximo de sua residência;
QUE, a declarante chegou até o local e deparou com o seu sobrinho caído ao chão, e com marcas de tiro na perna e no rosto
; QUE, no local já haviam policiais, bem como muitos populares;
QUE, a declarante se recorda de ouvir os moradores do bairro dizendo que os autores do homicídio, seriam NAYAN, JAILSON, vulgo "DE MENOR" e o PAULO CESAR, vulgo "PC", bem como um outro indivíduo moreno, o qual a declarante não sabe dizer o nome; QUE, os comentários davam conta também que quem teria efetuado os disparos contra a vítima seria o JAILSON, vulgo ‘DE MENOR’
; QUE a declarante informa que NAYAN, possui uma boca de fumo, próximo ao córrego localizado no bairro; QUE o vulgo JAILSON também é morador do bairro, , sendo que sabe dizer que o nome do pai de JAILSON, é JACIRO, e mora numa casa que dá fundos para o córrego; QUE, NAYAN é primo do JAILSON; QUE, quanto ao PAULO CESAR, a declarante não tem conhecimento de onde mora; QUE a declarante não tem conhecimento de que a vítima era usuária de entorpecente; QUE pelo que a declarante sabe a vitima conhecia os referidos indivíduos, afirmando que não eram amigos e nem inimigos; QUE a vitima morou com a declarante por cerca de um ano e meio; QUE, há cerca de um ano, LUIS GUSTAVO, foi morar com NADIA CRISTINA, com a qual convivia maritalmente; QUE, a declarante relata que no dia 13/08/2017, no domingo, a declarante estava em casa, e então chegou a vítima dizendo nos seguintes termos: "tia vou mudar daqui, os caras lá embaixo pensam que eu sou bobo, estão querendo armar casinha pra mim"; QUE, a declarante perguntou para a vítima para onde estava pensando em ir morar, ao que LUIS GUSTAVO respondeu: "estou pensando se vou pro Alvorada ou Parque Atalaia, vou ver ai. Tia não estou nem trocando ideia com eles!"; QUE, a declarante ainda alertou seu sobrinho, dizendo que era melhor tomar cuidado, pois segundo o seu esposo, o qual já é falecido, mas que morou por muito tempo no bairro, dizia que eles eram muito traiçoeiros; QUE, a declarante esclarece que quando a vítima se referia à "os caras lá embaixo", estava falando de alguns rapazes que ficam perto do córrego, os quais possuem boca de fumo; QUE, porém a vítima não citou nenhum nome para a declarante;
QUE, a declarante acrescenta que no dia do crime, a esposa da vítima NADIA, lhe disse que LUIS GUSTAVO tinha lhe telefonado, momentos antes dizendo que teria se envolvido em uma briga, e que os caras estavam armados;

QUE, segundo NADIA, a vítima teria dito os seguintes termos ao telefone: "briguei com uns caras aqui e vai dar merda, porque eles estão armados"
; QUE, a declarante informa que o NAYAN possui um veículo HB20, COR BRANCA, sem placas, o qual sempre fica em frente a residência dele; QUE, inclusive até antes do homicídio, a declarante se recorda de que o veiculo estava sem placas, pois quando vai trabalhar a declarante passa em frente a casa do NAYAN, e consegue visualizar o veiculo, que fica estacionado na calçada”
(Id. 120837063 - Pág. 59). (destaquei).

Nadia Cristina Santos, viúva da vítima, afirmou em seu interrogatório policial,
in verbis
:

“Que a declarante estava convivendo maritalmente com a vítima há um ano e seis meses; QUE, no dia 15/08/2015, a declarante estava de folga do trabalho, e que dormiu até por volta das 8:24 horas, e o seu esposo LUIS GUSTAVO, também acordou neste horário; QUE, a declarante fez café, e então às 08:47 horas, recebeu uma ligação de sua amiga IRACI, e LUIS GUSTAVO foi tomar banho; QUE, a declarante relata que LUIS GUSTAVO demorava bastante tempo no banheiro, sendo que inclusive a declarante ainda esfregou as costas dele; QUE, a vítima terminou o banho se trocou e saiu de casa, mas não se recorda o horário que LUIS GUSTAVO saiu, mas acredita que seja por volta das 09:50 horas; QUE, a vítima saiu de casa usando uma camiseta cor azul escura, com símbolo da marca Nike, do lado esquerdo, e uma bermuda de cor vermelha; QUE, por volta das 10:30 horas, a declarante saiu de casa, a pé, para ir até o centro da cidade; QUE, quando ainda estava saindo do bairro, recebeu um toque em seu celular de seu esposo LUIS GUSTAVO, e então retornou a ligação;
QUE, a vítima lhe disse que tinha acabado de discutir com os indivíduos PAULO CESAR e um indivíduo de alcunha NEGUINHO, o qual não soube dizer o nome, e que a discussão havia sido na quebrada, ou seja, no córrego do bairro
; Que a vítima disse ainda que tinha jogado pau e pedras nos referidos indivíduos, ao que a declarante alertou para a vítima tomar cuidado; Que a vítima não disse para a declarante qual o motivo da briga; Que depois disso LUIS GUSTAVO disse que iria novamente para a quebrada para usar maconha; QUE, a declarante informa que a vítima era usuário de maconha, e também de pó de cocaína, porém afirma que a vitima não comercializava entorpecente;
Que por volta das 11:12, a declarante recebeu uma ligação de sua irmã da igreja, informando que o seu esposo havia sido assassinado
; QUE, a declarante foi até o local dos fatos, deparando com o seu esposo caído ao chão;
QUE, no local haviam populares comentando que os autores do homicídio seriam as pessoas de PAULO CESAR, NAYAN e o JAILSON, vulgo DE MENOR; Que, inclusive estavam dizendo que quem teria atirado na vítima era o JAILSON
; Que a declarante afirma que apesar de seu esposo ser usuário de entorpecente, o mesmo não estava devendo nenhuma boca de fumo; Que não sabe dizer de quem a vítima comprava entorpecente; QUE, LUIS GUSTAVO trabalhava como eletricista autônomo; QUE, a vítima não falou nada para a declarante a respeito de estar sendo ameaçado por alguém; QUE, a declarante informa que estava com planos de se mudar do bairro, juntamente com GUSTAVO, para uma casa no o bairro Altos do Parque, pois estava sentindo muita falta do seu filho, o qual faleceu de acidente de motocicleta há um ano e quatro meses atrás; QUE, a declarante relata que se soubesse de alguma ameaça contra a vítima já teria dado um jeito de se mudarem; QUE, a declarante acrescenta que o indivíduo PAULO CESAR possui uma moto XR, COR BRANCA; Que não sabe dizer quem possua no bairro um veículo HB20, cor branca”
(Id. 120837063 - Pág. 62)
.
(destaquei).

Ainda, Nayan Gusmão de Almeida Saldanha, também suspeito de participar do crime, relatou,
in verbis
:

“QUE, o declarante conhecia a vítima LUIS GUSTAVO MOREIRA DA COSTA; QUE, sobre o homicídio da vítima, o declarante
nega ter praticado o crime
;
QUE, o declarante relata que no dia 15/08/2017, por volta das 10:05 horas, horário do crime, tinha acabado de chegar na Concessionária Gramarca, localizada nesta capital, para buscar um boleto referente ao veículo GM/ÔNIX, de propriedade da esposa da vítima
; QUE, relata que antes de ir na Gramarca, estava em sua residência; QUE, permaneceu na Gramarca por cerca de cinquenta minutos;
QUE, o declarante relata que a esposa da vítima estava acusando o declarante, PAULO CESAR, JAILSON, vulgo "de menor", e também um indivíduo descrito como "neguinho";
QUE, relata que quando estava saindo da Gramarca, por volta das recebeu uma ligação de sua mãe narrando que o LUIS GUSTAVO havia sido assassinado; QUE, O declarante informa que era amigo da vítima, e que inclusive andavam juntos, o declarante, Paulo Cesar e Jailson, vulgo "de menor"; QUE, o interrogado relata que soube através da esposa da vitima, senhora NADIA, que a vítima tinha telefonado pra ela momentos antes, narrando que ele tinha colocado o PAULO CESA, "DE MENOR" e o indivíduo "NEGUINHO" para correr da boca, e que ele tinha dado garrafadas e pauladas, nos referidos indivíduos, e a vítima disse também para a esposa que eles estavam armados; QUE, a região da boca é no córrego do bairro; QUE, informa que a vítima era usuária de entorpecente e também comercializava drogas na região;
QUE, o declarante relata que no bairro andava com LUIS GUSTAVO, JAILSON vulgo DE MENOR, PAULO CESAR E MATHEUS, vulgo CABEÇA, todos moradores do Araés; QUE, o declarante relata que depois do homicídio, o JAILSON sumiu do bairro e o declarante não sabe o paradeiro do mesmo; QUE, o declarante narra que na quinta-feira, dia 17/08, esteve na casa da esposa da vítima, NADIA, para explicar que não teve nenhum envolvimento com a morte da vítima ainda lhe apresentou um documento comprovando que esteve na Concessionária Gramarca no período da manhã
; QUE, após a apresentação do documento NADIA percebeu que o declarante não tinha nada a ver com o homicídio; QUE, nesta data tinham mais outras duas pessoas que o declarante não conhece, e NADIA disse que tinha ouvido um boato sobre a participação do declarante no crime; QUE, ouviu comentário, ainda na residência de NADIA, de um desses rapazes que o "DE MENOR", teria admitido a terceiros que tinha sido o autor do crime, uma vez que a vítima o ameaçou de morte, no mesmo dia do crime e teria desferido duas garrafadas no JAILSON, de menor; QUE, o declarante não sabe declinar o nome dos referidos indivíduos que estavam na casa da NADIA; QUE, no dia do crime, não encontrou-se com PAULO CESAR e nem JAILSON , tampouco com a vítima” (Id. 120837063 - Pág. 73).
(destaquei).

Em Juízo, Nayan disse que o pai de Jailson foi casado com a sua avó. Relatou também que não estava no local no momento dos fatos e sequer estava no bairro, bem como soube da morte da vítima por meio de sua genitora. Disse que depois do homicídio, o apelante sumiu do bairro por estar sendo acusado pela população e, ainda afirmou que a família da vítima estava o ameaçando. Narrou que ele também chegou a ser ameaçado, uma vez que estava sendo relacionado com o fato, mas provou que estava em outro lugar. Por fim, contou que a esposa da vítima atribuía a Jailson a autoria do crime e que a vítima tinha ‘rixa’ com pessoas do bairro Ribeirão do Lipa, pois ‘teria matado gente por lá’.

Paulo Cesar Escobar Bueno Siqueira, na fase inquisitorial, afirmou,
in verbis
:

“QUE, o depoente informa que conhecia a vitima LUIS GUSTAVO MOREIRA DA COSTA, que sempre conversava com ele; QUE, no dia 14/08/2017, no período da manhã, foi pra casa de sua namorada Kely, localizada no bairro Araes, na Rua João Carlos Pereira leite; QUE, no dia seguinte, 15/08/2017, por volta das 09:30 horas, foi sozinho até o córrego para fumar maconha; QUE, o depoente relata que na ocasião presenciou a vítima e o JAILSON, vulgo "de menor", discutindo, porém não viu ambos entrando em luta corporal;
QUE, o depoente narra que ouviu quando GUSTAVO disse para Jailson que de hoje ele não ia passar
; QUE, depois disso GUSTAVO saiu tomando rumo a casa da mulher dele, e o JAILSON entrou numa casa abandonada que vai dar acesso a rua do pai dele; QUE, em seguida o depoente saiu em direção a residência de sua namorada e logo escutou os disparos de arma de QUE, então foi até o córrego para ver o que tinha acontecido, e deparou com a vítia no chão, e no local já haviam varias pessoas;
Que os comentários do bairro dão conta de que JAILSON foi o autor do crime; Que no dia seguinte da morte de GUSTAVO, estava em sua casa quando chegaram quatro indivíduos, que o depoente não conhece, querendo saber o paradeiro de JAILSON; Que o depoente percebeu que no dia do crime o JAILSON estava amanhecido na droga e que quando era fazia uso de entorpecente ficava com um temperamento agressivo;
QUE, no dia do homicídio o depoente não viu o NAYAN; QUE, a respeito de uma discussão ocorrida em frente a casa do NAYAN, o depoente relata enquanto estava usando maconha, no dia 15/08, pela manhã, viu uma agitação na frente da casa de sua namorada, e então subiu para ver; QUE, o depoente narra que tinha três indivíduos em um HB20, cor branca, parado no meio da rua, sendo que estava acusando outro indivíduo de ter cometido um roubo durante a madrugada; QUE, o depoente não conhece nenhum dos indivíduos que estavam no veículo HB20 e nem os que estavam na motocicleta; QUE, depois retornou para o córrego para terminar de fumar a maconha, e LUIS GUSTAVO e JAILSON continuavam discutindo; Que acredita que a vítima também estava sob efeito de entorpecente no momento da discussão; QUE, o depoente não conhece nenhuma pessoa de alcunha "NEGUINHO"; QUE, no dia do crime não viu o MATHEUS, vulgo "CABEÇA"; QUE, o depoente acha que o homicídio ocorreu por volta das 10:20 horas; Que depois do homicídio o depoente não mais viu o vulgo ‘DE MENOR’ pelo bairro Araés; Que depois do homicídio o depoente não mais viu o vulgo ‘DE MENOR’, pelo bairro Araés; Que o depoente viu nesta delegacia o boné apreendido e nega ser proprietário do mesmo”
(Id.
120837063 - Pág. 79). (destaquei).

Ademais, a testemunha Edson Jonas Celestino Da Costa, também depôs em sede policial no mesmo sentido,
in verbis
:

“QUE, o depoente conhecia a vítima, bem como conhece a esposa dele, NADIA;
QUE, no dia 15/08/2017, por volta das 10:00 horas, aproximadamente, o depoente ouviu vários disparos de arma de fogo, e de imediato não quis ir ver o que era pois ficou receoso; QUE, passando alguns minutos foi até o córrego, onde já haviam várias pessoas, e deparou com o LUIS GUSTAVO caído ao chão já sem vida; QUE, depois do crime, o depoente ouviu comentários no bairro, de que, quem teria efetuado os disparos contra a vítima seria o JAILSON, vulgo "de menor", o qual é filho do Sr. JACIRO; QUE, o depoente conta que ainda neste mesmo dia tinha visto a vítima, em frente a casa dele; QUE, relata que depois do homicídio o JAILSON nunca mais foi visto no bairro;
QUE, informa no dia 19/08/2017, sábado, por volta das 20:00 horas, um veículo GOL, COR BRANCA, parou em frente a casa dos parentes de sua esposa, que são seus vizinhos, e um individuo desceu do veiculo e abordou o seu sobrinho YAN, de 16 anos, lhe apontando uma arma de fogo no peito, porém de dentro do veículo um outro indivíduo gritou: ‘não é ele, não’ e então o rapaz armado retornou para o carro e saíram do local, QUE, o depoente não presenciou o fato; QUE, não sabe informar quem seriam os indivíduos dentro do Gol, cor branca; QUE, acredita que estavam procurando de menor, para vingar a morte do GUSTAVO; QUE, no bairro todos falam que o JAILSON, pertence ao comando vermelho; QUE, o depoente não sabia que a vitima era do "comando", mas depois que ele faleceu, todos passaram a dizer que ele também fazia parte do referido grupo criminoso; QUE, o depoente diz que os comentários no bairro também são de que a vítima queria tomar as "bocas de fumo", "das gurizadas" do bairro, e que seja por isso que tenha acontecido o desentendimento que culminou na morte de GUSTAVO; QUE, o depoente esclarece que seu lava jato, é negócio de família, e trabalha somente com o seu filho e seu sobrinho; QUE, o depoente conhece os indivíduos PAULO CESAR e NAYAN, e não ficou sabendo de nada a respeito de eles estarem sendo acusados do assassinato o GUSTAVO, mas somente ouviu que o autor do crime seria o JAILSON, vulgo ‘DE MENOR’”
(
Id. 120837063 - Pág. 82). (destaquei).

Em juízo, Edson afirmou que conhecia a esposa da vítima, que no momento dos fatos estava trabalhando, e após ouvir os disparos foi até o local. Disse que houveram comentários de que teria sido Jailson o autor dos disparos, mas não tem certeza. Informa que após os fatos apareceu um veículo gol branco, oportunidade em que uma pessoa foi pra cima de seu sobrinho Yan e o declarante interveio na situação, dizendo que "
não era ele
". Afirmou que não sabe se tal pessoa estava atrás de quem havia matado a vítima.

Ressalta-se que no Relatório de Investigação acostado em Id. Id. 120837063 foi anotado o contato dos policiais com o pai do apelante, no qual consta,
in verbis
:

“
Ao indagarmos sobre o paradeiro de JAILSON, o senhor JACIRO nos respondeu que seu filho após ter matado uma pessoa no beco, aos fundos de sua residência, desapareceu e não foi mais visto
; perguntado sobre se teria ideia de onde poderíamos localiza-lo, respondeu que pouco sabe da vida do filho; que já havia feito de tudo para tira-lo da vida do crime (...) pediu ainda, que não envolvesse o seu nome nas investigações, pois a vítima ‘GUGU’ pertencia à facção do Comando Vermelho (...) disse que tanto GUGU como JAILSON são do Comando Vermelho”
(destaquei).

Outrossim, os laudos periciais nº 1.1.01.2017.107943-01 e 2.06.2017.011268-01, sob Id’s 120837063 - Pág. 86 e 120837063 - Pág. 124, respectivamente, apontam que o cadáver da vítima apresentava um total de 12 orifícios com formatos circular e linear alongado, diâmetros e comprimentos entre seis milímetros e dois centímetros, compatíveis com ferimentos de entrada e saída de projéteis de arma de fogo, formando um conjunto de oito tiros, concluindo-se tratar-se de morte violenta.

Da análise do conjunto fático probatório, não se chega à conclusão apresentada nas razões recursais, haja vista que, amparando a decisão dos jurados, tem-se que o acusado surpreendeu a vítima, desarmada, em ação repentina, deferindo-lhe diversos disparos de arma de fogo que provocaram sua morte, de modo totalmente desproporcional e dificultando a defesa.

Registre-se que se caracteriza o elemento surpresa quando o ato homicida é inesperado, impedindo ou dificultando a defesa do ofendido. Em outras palavras,
“a surpresa só existe no procedimento insidioso, como disfarce da intenção hostil, de forma a não ter a vítima motivos para desconfiar da agressão (RT525/403)”
(TJMT, RSE NU 0003270-03.2013.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal - 28.3.2019).

No caso, embora haja indícios de desentendimento anterior entre Jailson e a vítima,
restou demonstrado que o apelante seu ataque de inopino, desferindo-lhe um total de 8 (oito) tiros, conforme o laudo supracitado.

Pois bem, entende o STJ,
in verbis
:

“(...) 3. O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri mostrou-se dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.03,2021 e publicado no DJe de 29.03.2021).

Colaciono os precedentes deste e. Sodalício nesse sentido,
in verbis
:

“[...] Decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo acervo probatório. A soberania dos veredictos deve ser mantida, em razão de não ter sido demonstrada desarmonia entre a sua decisão e o conjunto probatório e o fato dos jurados não terem acolhido as versões da defesa, por si só, não motiva a reforma [...]” (TJMT, Ap. 167661/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“[...] Não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente [...]” (TJMT, Ap. 166155/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

“[...] De acordo com o art. 593, inc. III, alínea d, do Código de Processo Penal, a decisão emanada do Tribunal do Júri só há de ser objeto de anulação, quando absolutamente dissociada dos elementos probatórios coligidos nos autos. Assim, existindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado à Corte Estadual cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, encartado no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Carta Magna” (TJMT, Ap. 71013/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016).

Resta claro, pois, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Dessa maneira, não merece prosperar a alegação do apelante, segundo a qual a decisão dos jurados é contrária às provas existentes nestes autos, pois, como visto anteriormente, o Conselho de Sentença, dotado de soberania na interpretação dos fatos levados à sua cognição e na análise das provas produzidas durante a persecução penal, considerou mais coerente: a versão da acusação, rejeitando a tese defensiva, como lhe é facultado pelo princípio da íntima convicção, devendo, por conseguinte, permanecer intacta sua condenação pela prática do delito.

Ainda, a alegação defensiva de que não há provas contra o recorrente sob o fundamento de ter sido, inicialmente, impronunciado, não merece prosperar, como bem explicado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões,
in verbis
:

“Embora inicialmente impronunciado pelo Juízo de 1º grau, o que se tem é que, em sede recursal, esse e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu a presença dos requisitos para a pronúncia, quais sejam: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Vale dizer: o Tribunal de Justiça reconheceu haver nos autos a existência de provas mínimas contra o acusado, ora Recorrente, e diante disso, determinou sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri por ser o juízo natural dos crimes dolosos contra a vida.”

No que tange a insurgência defensiva acerca da dosimetria da pena, verifica-se que não há elementos que justifiquem sua reforma, haja vista que a Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri fundamentou todas as circunstâncias judiciais e os aumentos foram aplicados dentro dos parâmetros de razoabilidade e legalidade, conforme se vê no Id. 226755718,
in verbis
:

“[...]
A culpabilidade do acusado é acentuada
. No dia dos fatos acusado e vítima tiveram uma acalorada discussão após terem feito uso de drogas. Após, o acusado foi até a sua residência, apoderou-se de uma arma de fogo, retornou ao local e efetuou diversos disparos de arma de fogo na vítma, atingindo-a com oito tiros que lhe ceifaram a vida. Como se vê, o acusado agiu de forma premeditada e com brutalidade extrema, o que autoriza a exasperação da pena-base: ‘A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa’ (TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015). (...)

O acusado registra antecedente criminal
, ante a sua condenação pelos crimes de roubo e corrupção de menor, à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, no regime inicial semiaberto, que transitou em julgado no dia 15/03/2023 (ação openal nº 0020743-34.2014.8.11.0042 e executivo de pena n. 0020743-34.2014.8.11.0042);

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, pois a discussão já havia cessado quando foi alvejada pelos disparos efetuados pelo acusado;

O motivo do crime possivelmente foi a reportada discussão anterior, mas como a qualificadora da torpeza foi afastada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não poderá ser reconhecida para recrudescer a pena-base, como circunstância judicial negativa. (...)

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal; (...)

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos,
entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são duas:

culpabilidade acentuada e maus antecedentes criminais
. (...)

O acusado é reincidente, visto que condenado pela prática de crime anterior (19/01/2015) à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, por tráfico de drogas, mediante decisão transitada em julgado no dia 02/10/2015. (...)

Assim, aumento a pena em mais 02 (dois) anos, trazendo-a para
18 (dezoito) anos de reclusão
, reprimenda que torno definitiva. [...]”
(destaquei).

Contudo, verifica-se que o julgamento se deu consoante às provas acostadas nestes autos, as quais evidenciam a materialidade e autoria do acusado sobre o delito, bem como, a dosimetria da pena foi aplicada dentro dos parâmetros de razoabilidade e legalidade.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024